Tribunal: TJBA
Processo: 8002959-64.2023.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-07-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002959-64.2023.8.05.0039

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: VALDENI ARAUJO SILVA

Advogado(s)
:
ADA TICILLA POMPONET BOAVENTURA

APELADO: BANCO PAN S.A.

Advogado(s)
:
DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA JULGADA IMPROCEDENTE. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. CONTRATAÇÃO DIGITAL. RELAÇÃO JURÍDICA E EXISTÊNCIA DE DÉBITO COMPROVADAS. EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO. VALORES DESCONTADOS DEVIDAMENTE. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. O autor/apelante ajuizou a presente demanda, objetivando a indenização pelos danos morais e materiais experimentados em razão da cobrança indevida de parcelas advindas de empréstimos não contratado, as quais estavam sendo debitadas, automaticamente, em seu benefício previdenciário.

2. O réu/apelado defende a inexistência de ato ilícito que justifique as suas condenações ao pagamento de danos morais e à repetição do indébito, uma vez que as parcelas debitadas em seu benefício previdenciário do autor ocorreram em virtude da celebração do contrato de empréstimo consignado.

3. O Conselho Monetário Nacional (CMN) promoveu, por meio da Resolução nº 4.753, de 26 de setembro de 2019, a digitalização nos processos de abertura de contas, fazendo com que modernos procedimentos e controles que permitem verificar e validar a identidade dos titulares das contas sejam admitidos para a comprovação de relação jurídica entre o contratante e a instituição financeira contratada.

4. Com efeito, observa-se que a empresa ré carreou os autos com o contrato de empréstimo consignado devidamente assinado eletronicamente com biometria facial, CNH (ID 82214893), Termo de Consentimento Esclarecido do Cartão de Crédito Consignado com Chave "token" utilizada, acompanhada de data e hora da transação, geolocalização, autorização de acesso aos dados da previdência social, e recibo de transferência (ID 82214894), demonstrativo robusto de contratação do empréstimo e de anuência do autor à referida relação jurídica.

5. Sobeja evidente que o apelado agiu no exercício regular de seu direito, uma vez que inexiste, portanto, conduta ilícita deste, tampouco nexo entre a conduta e o suposto sofrimento vivenciado pelo consumidor, na medida em que o empréstimo consignado que contratou foi o que gerou as cobranças em seu benefício previdenciário

6.
Recurso conhecido e não provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
8002959-64.2023.8.05.0001
, em que figuram, como Apelante,
VALDENI ARAUJO SILVA
, e, como Apelado,
BANCO PAN S.A
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,

em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao presente recurso, nos termos do voto da relatora.

Sala de Sessões, datado e assinado eletronicamente.

Desa. Lícia Pinto Fragoso Modesto

Relatora